Tribunal: CARF
Processo: 16327.001696/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001696/2004-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.437 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
TIVE POINTS CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS. DCOMP VINCULADA.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
As normas que regem a compensação são aquelas vigentes na data da entrega
das declarações. Consequentemente, partir de 29/10/2004, o direito à
restituição e à compensação de tributos administrados pela SRF passaram a ser
regulamentados pela IN n° 460/2004, a qual expressamente vedava a
compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos tributos e
contribuições administrados pela RFB, com créditos de terceiros. Logo, se
inexistente o direito creditório indicado no PER/DCOMP, não há o que se
homologar.
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIROS CONSIDERADA
INDEVIDA. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA DO ART. 18 DA LEI No
10.833/2003. NOVA REDAÇÃO DO DISPOSITIVO DADA PELA LEI
POSTERIOR N° 11.488/2007. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A redação atual do art. 18 da Lei 10.833/2003 sanciona apenas a conduta
dolosa de falsidade da declaração do sujeito passivo e não a compensação
indevida em si. Logo, não havendo intuito doloso de fraude nas declarações do
contribuinte, é aplicável a retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, do
CTN, para afastar a aplicação da multa isolada.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para afastar a aplicação da multa isolada, por retroatividade
benigna, conforme a redação atual do art. 18, da Lei n° 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001696/2004-81
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Cuida o presente processo, protocolizado em 6/12/2004, de pedido de
restituição, fundamentado em [...] CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO NOS
AUTOS DO PROCESSO N. 95.03.077904-9, ORIGEM 92.0006751-4 DA 17a VARA
DA JUSTIÇA FEDERAL, TRANSITADO EM JULGADO EM 08/04/1997, tal qual
exposto no quadro 2. MOTIVO DO PEDIDO, do formulário do pedido de restituição
às fls. 1 do presente processo.
2. Há, ainda, declarações de compensação, ambas protocolizadas em
16/12/2004, vinculadas aos processos MF de n.° 19679.017365/2004-61 e n.°
19679.017362/2004-27, estes apensados ao presente processo.
2.1. Coube à autoridade fiscal a quo, por meio do Despacho Decisório às fls.
141 e 142, de 22/8/2006, do Serviço de Orientação e Análise Tributária (Seort) da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Campinas/SP, proferir a seguinte
decisão:
INDEFIRO o Pedido de Restituição protocolizado em 06/12/2004, NÃO
HOMOLOGO as compensações objeto das Declarações de Compensação atreladas a
este, em virtude de serem vedadas a restituição e a compensação envolvendo crédito
de terceiros e ENCAMINHO PARA COBRANÇA os débitos não compensados.
2.2. Consta, no referido Despacho Decisório (fls. 141), o que segue, ipsis
verbis:
(...) inexiste previsão legal para o que tange â compensação utilizando crédito
de terceiros, devendo a mesma ser preliminarmente indeferida.
Debruçando-se sob caso em tela, as compensações foram efetuadas com crédito
de outro contribuinte, reconhecido em ação judicial transitada em julgado, o qual foi
transferido para um segundo contribuinte e, deste, posteriormente, à interessada,
mediante "Contrato de Cessão de Direitos Creditórios Tributários" «fls. 10 e 11).
Entretanto, a postulante não ingressou com ação judicial visando afastar a proibição
legal de compensação utilizando crédito de terceiro, conforme atesta-se da
observação do feito.
2.3. Ao final do Despacho Decisório, consta que o presente processo foi
encaminhado ao Sefis da DRF em Campinas/SP, para que fosse verificada a
pertinência do lançamento da multa isolada prevista no art. 18 da Lei n.° 10.833/2003
(fls. 142).
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

3. Irresignado com o proferido no Despacho Decisório as fls. 141 e 142, do qual
foi cientificado em 22/10/2007 (fls. 158, verso), apresentou o interessado, em
14/11/2007, manifestação de inconformidade às fls. 188 a 204, acompanhada de
documentos às fls. 205 a 217.
3.1. Inicialmente, em sua manifestação de inconformidade, na parte intitulada
DOS CRÉDITOS, o interessado faz alusão a caso em que [...] créditos mencionados
são provenientes da ação ordinária n° 98.0003059-0, em trâmite perante a 8a Vara
Cível da Justiça Federal da seção judiciária de Selo Paulo [fls. 189].
3.2. Em seguida, o interessado passa a relatar caso (a que se refere o item 3.1
deste Voto) em que créditos de imposto de produtos industrializados (IPI) decorrem de
ação ordinária proposta pela empresa Química Industrial Paulista S.A., julgada
procedente, consoante afirma, em que A. empresa foi reconhecido [...] o direito ao
aproveitamento dos créditos presumidos de IPI relativamente as aquisições de
insumos e matérias-primas sujeitos a isenção ou alíquota zero, bem assim o direito ao
ressarcimento em espécie e, sob a forma de compensação no recolhimento de outros
tributos federais de qualquer espécie, administrados pela SRF, exceto o imposto de
importação, vencidos ou vincendos seus ou de outros contribuintes [fls. 192 e 193].
3.3. 0 interessado serve-se da sentença da referida ação ordinária para afirmar
que [...] nos termos da fundamentação da r. sentença proferida, até o advento da IN-
SRF n°41, publicada no Diário Oficial da Unido em 10.04.2.00Q a parcela do crédito
presumido a ser ressarcido que excedesse o total de débitos de um contribuinte era
passive l de ser utilizado para a compensação com débitos de outros contribuintes a
teor do art. 15, ff1° a 6°, da IN SRF n°21, de 10.03.1997 [fls. 193].
3.4. Menciona o interessado que, no que toca ao item 3.3 deste Voto, [...] não se
afastou nessa sentença a IN-SRF n°41, mas sim, reconheceu-se o direito a aplicação
da IN n° 21/97 aos créditos constituídos até o advento daquela [IN-SRF n.°41/2000]
[...] [fls. 193].
3.5. O interessado faz referência à jurisprudência de Tribunais Regionais
Federais de diversas Regiões, do Conselho de Contribuintes e do Supremo Tribunal
Federal (fls. 194 a 199).
3.6. Em sua manifestação de inconformidade, a partir da seção intitulada Da
vedação imposta pela IN SRF 41/2000 e legislação correlata, o interessado faz as
seguintes afirmações como segue, ipsis verbis (fls. 200 a 202):
[...] da simples leitura da sentença proferida [na ação ordinária a que se refere o
item 3.1 deste Voto] [...], reconheceu-se o direito à transferência dos créditos a
terceiros constituídos até o advento da IN-SRF n°41/00, visto que a IN/SRF21/97
autorizou a compensação dos créditos, inclusive com débitos de outros contribuintes,
leia-se terceiros, incluindo a Impugnante.
[...] mesmo que não estivesse expressamente consignado na sentença tal
direito, mesmo assim a Impugnante poderia realizar a compensação, pois os créditos
em tela se submetem ao regime jurídico a época de sua constituição, sendo descabida
a imposição de restrições por legislação posterior.
O regime jurídico no qual os créditos foram recepcionados datam do momento
da propositura da ação, ou seja, 22 de janeiro de 1998. Portanto, no advento da IN-
SRF n° 21/97, aplicando-se a legislação pertinente nos termos do pedido da exordial,
concomitante ao dispositivo elencado na lei 9.430/96 (...)
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

Constata-se no corpo da sentença proferida, que foi garantido o direito a
transferência dos créditos constituídos até a data da IN41/2000, não havendo essa
faculdade somente em relação aos créditos constituídos após o advento da IN
41/2000, que não é o caso da Impugnante, pois todos os créditos transferidos são
fruto da constituição anterior a propositura da ação, ou seja, até 21 de janeiro de
1998.
Dessa forma, não se aplica aos créditos transferidos Impugnante as restrições
advindas da IN 41/2000, bem como legislação posterior, pela singela razão de não
condizer como o disposto na r. decisão proferida, que apenas condicionou a
aplicação das restrições advindas da IN41/2000 aos créditos constituídos após a
referida instrução.
A IN-SRF n° 41/2000, bem como legislação posterior citada na decisão
proferida, que apresentou restrições ao aproveitamento de créditos de IPI, no tocante
a possibilidade de compensação de créditos com débitos de terceiros, não pode em
hipótese alguma ser aplicada em relação aos créditos constituídos antes de sua
vigência, sob penas de ofensa a princípios constitucionais, ferindo ainda o direito
adquirido e ato jurídico perfeito.
[...]
3.7. O interessado faz menção a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 203 e 204).
3.8. Ao término de sua manifestação de inconformidade, requer o interessado
que os termos contidos em sua petição sejam acolhidos (fls. 204).
4. Consta que o processo MF de n.° 19515.002459/2007-51 - que está apensado
ao presente processo (MF de n.° 16327.001696/2004-81), em cumprimento do
disposto no §3° do art. 18 da Lei 10.333/2003 -, cuida da lavratura de Auto de
Infração (fls. 103 a 105), contra o sujeito passivo em epígrafe, cuja ciência deu-se em
3/9/2007 (fls. 107 e 108), tendo sido constituído crédito tributário no valor total de
R$52.321,81, relativo à multa isolada por conta de compensação indevida efetuada em
declaração prestada pelo sujeito passivo, cujo enquadramento legal está discriminado
as fls. 104.
4.1. Tem-se do Termo de Constatação as fls. 95 e 96 que:
[...]
As compensações pleiteadas [pelo interessado] foram consideradas NÃO
HOMOLOGADAS pela Delegacia da Receita Federal em Campinas / SP.
Verificando em maior detalhe a ação judicial informada pelo contribuinte,
observa-se que se refere efetivamente a ação movida por IBF DA AMAZÔNIA
IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA, não tendo sido apresentada determinação
judicial que permita a utilização do suposto crédito, decorrente da
inconstitucionalidade dos DL 's 2445/88 e 2449/88, para compensação com débitos de
terceiros. Nem mesmo foi demonstrada a efetiva existência de crédito efetivo liquido e
certo decorrente de indébito tributário em favor do contribuinte impetrante da ação
judicial, mas apenas o direito em tese supostamente reconhecido em juízo.
[...] há que se destacar a limitação imposta pelo art. 74 (caput) da Lei 9430/96
(com alterações posteriores), que expressamente limita a compensação tributária a
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

casos em que o crédito e o débito sejam do mesmo sujeito passivo, não sendo
permitida a compensação com crédito de terceiros.
[...] [trata-se] de tentativa de compensação mediante a utilização de crédito de
terceiros, configurando-se tentativa de compensação com crédito cuja utilização é
vedada por expressa disposição legal (art. 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela
lei 10.637/2002), conforme tipificado no art. 18, caput e §2°., da Lei 10.833/2003
para as Declarações de Compensação apresentadas até 29/12/2004 e consideradas
Não Admitidas, sendo aplicável ao caso multa isolada sobre o montante
indevidamente compensado à alíquota de 75%.
5. Diante do referido Auto de Infração, o interessado apresentou impugnação
em 19/9/2007 (fls. 109 a 115 do processo MF n. 19515.002459/2007-51 apensado ao
presente processo, doravante denominado aquele de processo apensado), aduzindo em
sua defesa o que segue, ipsis verbis (fls. 110):
Trata-se de auto de infração e imposição de multa, por suposta compensação
indevida, por ter compensado débitos próprios com créditos de terceiros, decorrente
da ação número 92.0006751-4, movida pela IBF da Amazônia Impressos de
Segurança Ltda.
A base para o lançamento foi que supostamente não teria sido apresentado,
autorização para realização da compensação, bem como com fundamento no art. 74
da Lei n°9.430/96, que impede a realização de compensação.
[...]
A omissão das compensações realizadas pela referida decisão deságua no
óbvio do cerceamento de direito liquido e certo do contribuinte, sem falarmos de
possível crime de desobediência, visto que os pedidos de compensação foram
realizados em conformidade com a sentença, e aos preceitos aplicáveis por ocasião
da constituição dos créditos.
Quanto a licitude dos créditos, por não ter sido objeto do auto de infração não
teceremos maiores considerações, mantendo o foco da discussão quanto a
possibilidade da almejada compensação, a qual foi realizada em conformidade a
decisão proferida, e ao direito da Autora à época da sentença, e não rente as
limitações da legislação posterior (...)
5.1. A continuação, em sua impugnação, o impugnante repisa na tese de que,
para a lavratura do Auto de Infração as fls. 103 a 105, não é possível aplicação da
vedação levada a efeito pela IN SRF n.° 41/2000, é dizer, resvala nos mesmos
fundamentos expostos em sua manifestação de inconformidade, consoante segue (fls.
113):
(...)
Dessa forma, não se aplica aos créditos transferidos Impugnante as restrições
advindas da IN 41/2000, bem como legislação posterior, pela singela razão de não
condizer como o disposto na r. decisão proferida, que apenas condicionou a
aplicação das restrições advindas da IN41/2000 aos créditos constituídos após a
referida instrução
A IN-SRF n° 41/2000, bem como legislação posterior citada na decisão
proferida, que apresentou restrições ao aproveitamento de créditos de IPI, no tocante
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

a possibilidade de compensação de créditos com débitos de terceiros, não pode em
hipótese alguma ser aplicada em relação aos créditos constituídos antes de sua
vigência, sob penas de ofensa a princípios constitucionais, ferindo ainda o direito
adquirido e ato jurídico perfeito.
5.2. O impugnante faz menção à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(fls. 113 e 114).
5.3. Ao término de sua impugnação, requer o impugnante o cancelamento do
lançamento combatido (fls. 115).
A 9a Turma da DRJ/SP1, acórdão n° 16-19.746, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO.
UTILIZAÇÃO
DE
CRÉDITO
DE
PIS
DE
TERCEIROS.
IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
É havida por não homologada a declaração de compensação cujos créditos são oriundos
de terceiros, em observância ao disposto na IN SRF n.° 460/2004 e demais legislação
vigente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO. Cumpridos os requisitos
dispostos no art. 10 do Decreto n.° 70.235/72, ademais, não havendo ocorrência do
previsto no art. 59 do mesmo diploma legal, não há que se falar em cancelamento ou
anulação do Auto de Infração.
DECISÕES DOS ÓRGÃOS SINGULARES OU COLETIVOS DE JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
As decisões administrativas, mesmo quando proferidas por órgãos colegiados, ausente
lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares da legislação
tributária, não podendo ser estendidas genericamente a outros casos que não aquele
objeto de sua apreciação; vinculando, dessa forma, apenas as partes envolvidas no
respectivo litígio (ex vi art. 96 e art, 100, II do CTN).
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos de sua defesa anterior
para, ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente homologação das
compensações e o cancelamento da multa isolada aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
A Recorrente apresentou pedido de ressarcimento em 06/12/2004 e declarações de
compensação em 16/12/2004, pretendendo a compensação de seus débitos de PIS, COFINS e
IRPJ e outros, dos exercícios de 2003 e 2004, com créditos de terceiros de origem judicial.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

O crédito objeto de pedido de restituição é controlado neste processo
16327.001696/2004-81.
Em
apenso,
os
processos
n°
19679.017362/2004-27
e
19679.017365/2004-61, que se referem às compensações e o processo n° 19515.002459/2007-
51, cujo objeto é o auto de infração de imputação de multa isolada, nos termos do art. 18, da Lei
n° 10.833/2003.
Os créditos de terceiros pleiteados no ressarcimento são oriundos da ação judicial
n° 92.0006751-4, de titularidade de IBF da Amazônia Impressos de Segurança Ltda, que tratou
da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis n° 2445/88 e 2449/88.
O provimento judicial foi para:
(...) declaração de inexistência de relação jurídica entre autora e ré, que tem por objeto
os recolhimentos da contribuição ao Fundo de Participação do PIS, condenando-se a
União Federal a devolver ao Suplicante os valores indevidamente recolhidos aos cofres
públicos, bem como no pagamento das custas processuais, juros legais e honorários
advocatícios (...)
Na referida ação judicial não constou como objeto o comando de permissão da
utilização do crédito por terceiros.
Diante desse quadro, na origem, a autoridade fiscal negou creditamento e não
homologou as compensações, em virtude da vedação expressa de aproveitamento de créditos de
terceiros pela IN SRF 460/04.
Por sua vez, a Recorrente sustenta que houve o trânsito em julgado da ação
judicial na vigência da IN SRF n° 21/97, que permitia a compensação com créditos de terceiro
no art.15, bem como que cumpriu os requisitos do art. 17. Ademais, não lhe seriam aplicáveis as
Leis n° 9.430/96, n° 10.637/2002 e n° 11.051/2004, porquanto só abarcariam créditos
constituídos após o início da vigência de cada uma.
Aduz, então, que o crédito foi constituído sob a égide da IN 21/97, quando
transitou em julgado a ação, logo a restrição imposta a partir da IN SRF n° 41/2000, e legislação
posterior, não se aplicam ao seu caso.
A DRJ descreveu a evolução da legislação sobre o tema:
8.6.1. Em momento posterior, a Lei n° 10.637, de 30/12/2002, resultado da
conversão da Medida Provisória n° 66/2002, conferiu nova redação ao art. 74 da Lei
n° 9.430/96; por seu turno, as Leis n° 10.833/2003 e n° 11.051/2004 acresceram e
alteraram, respectivamente, a redação de alguns parágrafos do art. 74 da Lei n°
9.430/96; ei-lo transcrito abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passive l de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
[negrejou-se]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004) [negrejou-se]
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

I - previstas no § 3° deste artigo; (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004) [negrejou-se]
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004) [vigente a partir de
30/12/2004; negrejou-se]
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n ° 491, de
5 de março de 1969; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei n° 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal - SRF. (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ 13. O disposto nos §§ e° a 11 deste artigo não se aplica as hipóteses previstas
no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei n° 11.051, de 2004)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto a fixação de critérios de prioridade para apreciação de
processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei n°
11.051, de 2004)
8.7. Relativamente às normas complementares da legislação tributária do País
(ex vi o art. 96 e o inciso I do art. 100 do CTN), a Instrução Normativa (IN) SRF n°
21, de 10/3/1997, publicada no Diário Oficial da União 11/3/1997 (com as alterações
conferidas pela IN SRF n° 73, de 15/9/97, publicada no DOU de 19/9/97), dispunha
que:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2° e 3°, inclusive quando decorrentes
de sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com
débitos do contribuinte, em procedimento de oficio ou a requerimento do
interessado. [negrejou-se]
Compensação de Crédito de um Contribuinte com Débito de Outro
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte,
que exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados,
poderá ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive
se parcelado. (Revogado pela IN SRF n° 41/00, de 07/04/2000)
§ 1° A compensação de que trata este artigo será efetuada a requerimento dos
contribuintes titulares do crédito e do débito, formalizado por meio do formulário
"Pedido de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros", de que trata o Anexo
IV.
§ 2° Se os contribuintes estiverem sob jurisdição de DRF ou IRF-A diferentes, o
formulário a que se refere o parágrafo anterior deverá ser preenchido em duas vias,
devendo cada contribuinte protocolizar uma via na DRF ou IRF-A de sua jurisdição.
§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, a via do Pedido de Compensação de
Crédito com Débito de Terceiros, entregue à DRF ou IRF-A da jurisdição do
contribuinte titular do débito terá caráter exclusivo de comunicado.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

§ 4° Na hipótese do § 2°, a competência para analisar o pleito, efetuar a
compensação e adotar os procedimentos internos de que trata o § 2° do art. 13 é da
DRF ou IRF-A da jurisdição do contribuinte titular do crédito.
§ 5° Nas compensações de que trata este artigo, o Documento Comprobatório
de Compensação de que trata o Anexo V será emitido em duas vias, devendo ser
entregue uma via para cada contribuinte.
§ 6° A utilização de crédito decorrente de sentença judicial, transitada em
julgado, para compensação, somente poderá ser efetuada após atendido o disposto no
art. 17.
(...)
8.7.1. A IN SRF n° 41, de 7/4/2000, publicada no DOU, em 10/4/2000,
determinou:
Art. 1° É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com
créditos de terceiros. [negrejou-se]
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos
consolidados no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do
parcelamento alternativo instituídos pela Medida Provisória n° 2.004-5, de 11 de
fevereiro de 2000, bem assim em relação aos pedidos de compensação formalizados
perante a Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da
entrada em vigor desta Instrução Normativa.
Art. 2° Fica revogado o art. 15, caput e parágrafos, da Instrução Normativa
SRF n° 021, de 10 de março de 1997. [negrejou-se]
8.7.2. Cabe destacar, ainda, que, diante das [...] inovações jurídicas de natureza
legal conferidas ao art. 74 e seus parágrafos da Lei n.° 9.430/96, foi estabelecido pela
IN SRF n.° 210, de 30/9/2002, publicada no DOU de 10/10/2002, (que revogou as IN
SRF n.° 21/97 e n° 41/2000), o que segue:
Compensação de Débitos do Sujeito Passivo com Créditos de Terceiros.
Art. 30. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros.
[negrejou-se]
Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput do se aplica ao débito
consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem assim aos
pedidos de compensação formalizados perante a SRF até 7 de abril de 2000.
8.7.3. Mais tarde, a IN SRF n° 460, de 18/10/2004, publicada no DOU de
29/10/2004, (que revogou a IN SRF n° 210/2002) - com as alterações da IN RFB n°
563, de 23/8/2005, publicada no DOU de 2/9/2005 -, dessa forma continuou a ser
disposta essa matéria:
Compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de terceiros
Art. 40. É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF, com créditos de terceiros.
[negrejou-se]
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

Parágrafo único. A vedação a que se refere o caput não se aplica ao débito
consolidado no âmbito do Refis ou do parcelamento a ele alternativo, bem como aos
pedidos de compensação formalizados perante a SRF até 7 de abril de 2000.
Assim, o pedido de restituição é datado de 06/12/2004 e a data de protocolização
da declaração de compensação é 16/12/2004, estando vigente à época a IN SRF n° 460/2004 que
impunha expressamente tal vedação.
Inclusive, até a IN RFB n° 1717/2017, atualmente em vigor, segue a mesma linha:
Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas hipóteses em que
o crédito:
I - seja de terceiros;
Indubitavelmente, as normas que regem a compensação são aquelas vigentes na
data da entrega das declarações. Consequentemente, partir de 29/10/2004 o direito à restituição e
à compensação de tributos administrados pela SRF passaram a ser regulamentados pela IN n°
460/2004.
Do exposto, não há suporte legal para embasamento do pleito da empresa.
Em vista disso, inexistente o crédito pleiteado, não há falar-se de homologação da
compensação.
Auto de infração, imposição da multa isolada – Processo n° 19515.002459/2007-51
O Auto de Infração do processo apensado constituiu crédito tributário no valor
total de R$52.321,81, relativo à multa isolada por compensação indevida efetuada em declaração
prestada pelo sujeito passivo, com enquadramento legal no art.18, da Lei n° 10.833/2003:
Art 18. O lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida Provisória n° 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei n2 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
A motivação foi a seguinte:
(...) trata-se de tentativa de compensação mediante a utilização de crédito de terceiros,
configurando-se tentativa de compensação com crédito cuja utilização é vedada por
expressa disposição legal (art. 74 da Lei 9.430/96, com redação dada pela lei
10.637/2002), conforme tipificado no art. 18, caput e §2°, da Lei 10.833/2003 para as
Declarações de Compensação apresentadas até 29/12/2004 e consideradas Não
Admitidas, sendo aplicável ao caso multa isolada sobre o montante indevidamente
compensado à alíquota de 75%.
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.437 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001696/2004-81

A matéria de defesa do contribuinte segue a mesma linha do ressarcimento e
compensação: a legitimidade do aproveitamento dos créditos de terceiros.
O dispositivo legal sofreu várias alterações de redação posteriores, estando
atualmente a prescrição assim posta:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Dessa forma, o art. 18 sanciona apenas a conduta dolosa de falsidade da
declaração do sujeito passivo e não a compensação indevida em si.
Logo, é aplicável a retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Por isso, no caso em comento, deve ser afastada a aplicação da multa isolada, por
retroatividade benigna, conforme a redação atual do art. 18, da Lei n° 10.833/2003. Isso porque
não houve qualquer menção da autoridade fiscal quanto à existência de conduta dolosa.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a
aplicação da multa isolada, por retroatividade benigna, conforme a redação atual do art. 18, da
Lei n° 10.833/2003.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital